Tribunal: TJES
Processo: 5009858-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009858-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO DO NASCIMENTO CUNHA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fabio do Nascimento Cunha contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão de veículo automotor com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando (i) abusividade contratual pela capitalização diária de juros sem definição da taxa e (ii) má-fé da instituição financeira ao ajuizar a ação após renegociação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas diretamente no agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se houve má-fé da instituição financeira ao ajuizar a ação de busca e apreensão diante da alegada renegociação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de questões não submetidas ao Juízo de origem configura indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. A cognição em sede de agravo de instrumento deve se limitar aos fundamentos analisados na decisão impugnada, não sendo possível apreciar temas novos que não foram objeto de deliberação pelo magistrado de primeiro grau.

5. O ajuizamento da ação de busca e apreensão precedeu temporalmente as tratativas de renegociação alegadas pelo agravante, conforme registrado nos autos, o que afasta a tese de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação de matérias não examinadas pelo Juízo de origem em sede de agravo de instrumento configura indevida supressão de instância.

2. Não configura má-fé o ajuizamento de ação de busca e apreensão quando realizado antes de eventuais tratativas de renegociação do débito, especialmente quando não comprovado o adimplemento das obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002794-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 30.07.2023; TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.04.2023; TJES, AI nº 5012229-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 17.05.2024; TJES, AI nº 5011302-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024; TJES, AI nº 5005848-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 26.05.2022; TJES, AI nº 5006706-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 29.01.2024; TJES, AI nº 5010913-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.02.2024; TJES, AI nº 5007072-17.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 15.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
FABIO DO NASCIMENTO CUNHA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem “MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/ FOX (Trend) G2 1.0 8V 4P (AG) Completo; ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO: 2010/ 2011; COR: PRETA; PLACA: MTL1C02; CHASSI: 9BWAA05Z1B4013625; RENAVAM: 209249765”, na forma do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) o contrato é eivado de abusividade, tendo em vista a previsão de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicável, sendo pacífico o entendimento de que a abusividade de encargos no período de normalidade descaracteriza a mora; e (ii) houve renegociação do débito, procedendo de má-fé o agravado ao ajuizar a demanda de origem.

Pois bem.
Após proceder ao exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id.
9339757
).

Isso porque, consoante jurisprudência sedimentada desta Corte de Justiça, não tendo o Juízo
a quo
se debruçado, na origem, sobre a abusividade contratual alegada nas vertentes razões recursais, a este órgão julgador não é dado se imiscuir a respeito de tal tese, sob pena de indevida
supressão de instância
,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação do banco agravado de que não teria sido demonstrado o depósito da parcela supostamente devida pelo recorrente, restou plenamente comprovado ter ele regularizado tal questão, mediante a comprovação dos depósitos por meio de consignação em pagamento, o que, somado à inexistência de recusa por parte do banco credor quanto à realização da consignação em pagamento, não há que se falar em mora contratual do agravante. 2.
Não deve ser enfrentada a tese de abusividade das cobranças oriundas do contrato de financiamento, eis que se trata de questão não apreciada na instância a quo, sob pena de incorrer em flagrante supressão de instância
. 3. Conheço do recurso e dou provimento. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002794-07.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010751-93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda. 2. O fato de na notificação constar “Itau Unibanco Holding S/A”, ao invés de “Banco Itaucard S/A”, não impõe dificuldade de identificação pelo consumidor quanto ao negócio, porquanto sabidamente pertencentes ao mesmo grupo econômico. 3.
A alegação de que o pacto possui cláusulas abusivas deve ser primeiramente submetida ao crivo do MM. Juízo a quo, sendo inviável a sua análise neste instrumento, sob pena de supressão de instância
. 4. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012229-05.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - APENAS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL É SUFICIENTE - TEMA 1.132, DO STJ - ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tema 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. À luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário. 3. Verifica-se que o banco agravante acostou aos autos originários (id. 29304875) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, a qual não foi recebida em razão de constar como "não existe número", fator que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor. 4.
No tocante a abusividade das cláusulas contratuais, ressalta-se que eventuais efetivos prejuízos a serem ressarcidos à Agravante devem ser objeto de ação própria, não sendo o presente Agravo de Instrumento o meio processual adequado para discutir-se o mérito da ação revisional, sob pena de supressão de instância
. 5. Recurso conhecido e não provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5011302-39.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. TELEGRAMA ENVIADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÁTICAS ABUSIVAS NO CONTRATO. INVIABILIDADE DO EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “não se exige nas ações de busca e apreensão que o feito seja instruído com o contrato de financiamento original firmado entre as partes litigantes. Precedentes” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170004829, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021). II. A mera alegação da parte de que a Notificação Extrajudicial não fora por ele recebida, eis que teria sido subscrita por terceiro desconhecido, não é suficiente para infirmar a validade da constituição em mora, tendo em vista que o artigo 2º, § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69 prevê que, para comprovação da mora, é dispensável o recebimento da notificação pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no endereço indicado no ato de celebração do respectivo Contrato, tal como ocorrido na hipótese. III. Na espécie, a Notificação Extrajudicial foi enviada pela Instituição Financeira para o endereço do Recorrente constante no instrumento contratual (Rua Domineu R Santana, n. 240, apt. 108 D, Ourimar, Serra/ES – id. 1764610, pgs. 42/45), afigurando-se escorreita a constituição em mora do devedor, não havendo falar-se, outrossim, na invalidade decorrente da ausência de descrição do conteúdo do que fora efetivamente postado, porquanto perfeitamente compatível o código dos correios, com aquele objeto de identificação expressa na Notificação Extrajudicial (“YA032942473BR”). III.
Não se afigura possível o acolhimento dos argumentos recursais destinados a descaracterização da mora, consubstanciados na alegação de práticas abusivas no contrato entabulado entre as partes, eis que vedada a apreciação das matérias neste momento processual, sob pena de incorrer em supressão de instância
. IV. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005848-49.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/May/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária. 2.
Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Jan/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006706-12.2023.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRTATO DE FINANCIAMENTO - MORA - COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada (a mora) conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal. 2. Para a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3.
Quanto às supostas irregularidades contratuais, suscitadas pelo(a) Agravante para justificar o inadimplemento, certo é que tais questões dependem de análise prévia pelo Juízo a quo, pena de supressão de instância
. (Data: 16/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5010913-54.2023.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim sendo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, não deve ser conhecido o recurso em que pleiteado o exame de matérias não deduzidas e apreciadas na origem, até porque, como cediço, “a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (Data: 15/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007072-17.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em evolução, não merece acolhida a alegação de que o agravado procedeu com má-fé ao ajuizar a demanda de origem, sob o argumento de que as partes teriam renegociado o débito.

Enquanto alega o agravante que o ajuizamento da ação de busca e apreensão se deu em inobservância à renegociação da dívida em aberto, verifica-se que a demanda de origem fora ajuizada antes da suposta renegociação.

A demanda foi proposta em 11/06/2024, às 03h27min21seg (id.
44556252 - autos de origem
), ao passo em que as tratativas de renegociação ocorreram no mesmo dia, porém, a partir das 14h14min (id. 9151644).

Vê-se, inclusive, que o próprio agravante, nas tratativas com a assistente virtual do agravado, disse expressamente “tenho processo de busca e apreensão” (id. 9151644), o que sugere que já tinha conhecimento do ajuizamento da demanda.

Tal cenário sinaliza, aliás, possível ato de litigância de má-fé, restando advertida a parte do dever de dizer a verdade, disposto nos arts. 77, I e 80, II, do CPC, bem como das consequências de seu descumprimento (art. 81 do CPC).

Além disso, verifica-se que o agravante não comprovou, nestes autos e nos de origem, o pagamento das parcelas pactuadas, havendo comprovante de pagamento tão somente do valor de entrada (id. 9151643).

Assim, não se vislumbra dúvida sobre o estado jurídico de mora do agravante - à luz dos elementos disponíveis e da limitação cognitiva ínsita à fase processual e recursal presente.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIO DO NASCIMENTO CUNHA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra
, oportunidade em que
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto no id. 9558844.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)